Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008802-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S): WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS E DNYSON FERREIRA LOPES
DESPACHO
Vistos,
Em petitório, o impetrante postula a reconsideração da decisão liminar sob as assertivas de que “a prova da miserabilidade dos pacientes se encontra no termo de interrogatório, quando [...], declararam estarem desempregados e não possuir condições de contratar um advogado”; “fora contratado por um amigo em comum dos pacientes e apenas para fazer o pedido de liberdade provisória” (ID 40231972).
O pedido de reconsideração somente apresenta-se justificável quando presente fatos ou documentos novos capazes de modificar os fundamentos do ato judicial, cuja reconsideração se pretende (STJ, RCD no RHC 125187/MA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.4.2020).
Na hipótese, a pretensão não está embasada em fato novo, tampouco instruída com qualquer elemento de convicção apto desconstituir, em si, a decisão proferida pelo e. Des. Sebastião de Moraes Filho, o qual indeferiu o pedido liminar, ao considerar que “não há nos autos nenhum documento ou informação relacionada à situação financeira dos pacientes”; “a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ e seguida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693, não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus”; “o próprio Supremo Tribunal Federal, dias após o ato do CNJ, deixou de deferir pedido cautelar que requeria a liberação de custodiados por crimes não cometidos com violência ou grave ameaça” (ID 40168963).
Não obstante, a ausência de recolhimento da fiança e a excepcionalidade da custódia no período de pandemia de COVID-19 recomenda a audição do juiz natural [Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis] sobre eventuais dados/informações financeiras relativas aos pacientes constantes do incidente processual em curso (Código 706456), de modo a permitir a reanálise da pretensão monocraticamente.
Com essas considerações, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis acerca de eventuais dados/informações financeiras relativas aos pacientes WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e DNYSON FERREIRA LOPES constantes do incidente processual em curso (Código 706456), no prazo de até 48hs.
Após, conclusos.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO